Tribunal: TJMT
Processo: 1009643-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1009643-47.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrida: TATIANA DIAS DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato “Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços”, devidamente assinados pela consumidora, em obediência ao disposto no artigo 373, inc.II, do Código de Processo Civil.
3. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009643-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA DIAS DA SILVA - CPF: 697.253.571-91 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022